Tribunal: TJES
Processo: 0029149-78.2012.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0029149-78.2012.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BENTONIT UNIAO NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

APELADO: UNIAO REPRESENTACOES LTDA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM COBRANÇA. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE
PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS ADICIONAIS A SEREM PRESTADOS EM
AUDIÊNCIA.
ACERVO PROBATÓRIO CONSIDERADO SUFICIENTE PELO JUÍZO PARA A FORMAÇÃO DE SEU CONVENCIMENTO
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela parte requerida contra sentença que julgou procedentes os pedidos autorais em ação de rescisão contratual cumulada com cobrança, condenando a ré ao pagamento de diferenças de comissões, indenização prevista no art. 27, alínea “j”, da Lei 4.886/1965, aviso-prévio e comissões pendentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se houve cerceamento de defesa em razão do suposto encerramento prematuro da instrução, sem a devida apreciação de esclarecimentos sobre o laudo pericial contábil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juiz concedeu múltiplas oportunidades à apelante para apresentação de documentos essenciais à perícia, mas a parte não supriu integralmente as determinações judiciais,
violando o dever processual de cooperação.

A perita apresentou laudo, respondendo às impugnações e prestando esclarecimentos complementares, atendendo ao disposto no art. 477, § 2º, do CPC.

A apelante, ao impugnar o laudo, não formul
ou
quesitos suplementares nem requereu a intimação da perita para audiência, conforme prevê o art. 477, § 3º, do CPC.

O magistrado pode indeferir novos requerimentos probatórios quando constata que são protelatórios ou desnecessários diante do acervo já formado, em atenção aos princípios da celeridade e da efetividade processual.

A condução da prova pericial respeita o contraditório, a ampla defesa e o dever de cooperação, inexistindo nulidade ou cerceamento de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de formulação de quesitos suplementares e de pedido de intimação do perito para esclarecimentos em audiência no momento oportuno acarreta preclusão, nos termos do art. 477, § 3º, do CPC.

O juiz pode indeferir diligências probatórias que se mostrem protelatórias ou desnecessárias, sem que isso implique nulidade da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 4.886/1965, arts. 27, “j”, 34 e 36, “d”; CPC/1973, art. 359; CPC, arts. 465 e seguintes, 470, I, e 477, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AC nº 5000129-08.2017.8.13.0382, Rel. Des. Mariangela Meyer, j. 28.02.2023; TJ-MG, AC nº 0077922-86.2013.8.13.0079, Rel. Des. Ramom Tácio, j. 28.02.2024; TJ-SP, AI nº 2126374-27.2023.8.26.0000, Rel. Des. Maurício Pessoa, j. 23.08.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2071

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0029149-78.2012.8.08.0048

APELANTE: BENTONIT UNIÃO NORDESTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

APELADO: UNIÃO REPRESENTAÇÕES LTDA

JUÍZO PROLATOR: 2ª Vara Cível de Serra – Dr. Carlos Magno Ferreira

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BENTONIT UNIÃO NORDESTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
contra a sentença de fls. 1.004/1.009, proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível de Serra/ES, nos autos da “ação de rescisão contratual cumulada com cobrança” ajuizada por
UNIÃO REPRESENTAÇÕES LTDA
, na qual o juiz singular julgou procedentes os pedidos iniciais para
condenar
a requerida:
a)
ao pagamento das diferenças de comissões que se constituíram ao longo dos contratos no montante de R$ 361.254,55 (trezentos e sessenta e um, duzentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos);
b)
ao pagamento de indenização referente à alínea ''j'' do artigo 27 da Lei 4.886/1965;
c)
ao pagamento do aviso-prévio previsto no artigo 34 da Lei 4.886/1965, igual a um terço (1/3) das comissões auferidas pelo representante, nos três meses anteriores, equivalente ao montante de R$ 8.781,99 (oito mil, setecentos e oitenta e um reais e noventa e nove centavos);
d)
ao pagamento das comissões pendentes não adimplidas, no montante de R$ 333.286,04 (trezentos e trinta e três, duzentos e oitenta e seis reais e quatro centavos).

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Na petição inicial,
UNIÃO REPRESENTAÇÕES LTDA
, ora apelada, narrou a existência de contrato verbal de representação comercial firmado entre as partes em 1977, com reduções unilaterais de comissões a partir de 2010, requerendo a declaração de rescisão por justa causa nos termos do artigo 36, alínea "d", da Lei nº 4.886/65, além do pagamento das verbas decorrentes, com produção de prova pericial para apuração dos valores.

A ré, ora apelante, em contestação, negou as reduções unilaterais e alegou a regularidade do contrato, com extinção por mútuo acordo em 2011, sem pendências, requerendo a improcedência dos pedidos e a produção de prova pericial contábil.

Após a instrução, sobreveio a sentença recorrida, na qual o juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos, com amparo no laudo pericial.

Irresignada, a apelante interpôs o presente apelo. Em suas razões recursais, de fls. 1027 a 1046, a apelante sustenta, em resumo, que houve encerramento prematuro da fase instrutória, eis que proferida sentença sem que os esclarecimentos da apelante fossem respondidos pela
expert
ou pelo magistrado.

O cerne da controvérsia recursal, portanto, reside em verificar se houve cerceamento de defesa na condução da instrução probatória, justificando a anulação da sentença e reabertura da instrução para que os supostos esclarecimentos atendidos sejam prestados pela perita e pelo juízo.

Para melhor compreensão da controvérsia, faz-se necessário um histórico dos eventos processuais concernentes à perícia e às manifestações da apelante que sucederam a apresentação do laudo de fls. 886 e seguintes.

À fl. 537, o juízo determinou a juntada de documentos adicionais essenciais para a perícia. Posteriormente, à fl. 548, concedeu-se extensão de prazo para essa juntada, demonstrando a atenção do magistrado singular ao princípio da cooperação processual.

Não obstante, a perita, em relatório de fls. 599 e seguintes,
destacou a falta de documentos essenciais, o que comprometeu a análise integral
. Diante disso, à fl. 604, deferiu-se
nova oportunidade
para a apelante apresentar os itens faltantes,
sob pena de se considerar verdadeiros os fatos alegados pelo autor
(art. 359, CPC/1973).

A apelante procedeu a uma nova juntada, de fls. 608 e seguintes, mas,
novamente, a perita, em manifestação de fls. 821 a 824, relatou a persistência da falta de documentos essenciais e a inobservância das determinações judiciais anteriores.

Em resposta, à fl. 839, o juízo concedeu terceira chance à apelante, intimando-a expressamente, em atenção ao contraditório e à ampla defesa, para apresentar os documentos listados às fls. 821/824 no prazo improrrogável de dez dias, sob pena de aplicação das penalidades cabíveis.

A apelante alegou, às fls. 841/875, ter entregado a documentação à perita, sobrevindo a juntada do laudo às fls. 886 e seguintes.

Em seguida, às fls. 944 e seguintes, a apelante juntou parecer técnico divergente e apresentou manifestação sobre o laudo.
A perita
atendeu ao dever previsto no art. 477, § 2º, do CPC e
prestou esclarecimentos às fls. 962 e seguintes, detalhando as limitações impostas pela ausência de documentos integrais
.

Por fim, às fls. 992 e seguintes, a apelante arguiu vícios no laudo e requereu sua anulação,
sem, contudo, formular por escrito pedidos específicos de esclarecimentos adicionais ou requerer a intimação da perita para audiência, conforme previsto no artigo 477, § 3º, do Código de Processo Civil
.

Feitos esses esclarecimentos, cumpre destacar que o juiz singular bem fundamentou sua decisão, aplicando corretamente a legislação processual ao afirmar que foi conferida ampla oportunidade à apelante para se manifestar quanto ao laudo pericial, e que cabe ao perito o dever de esclarecer pontos de dúvida, mas sem prejuízo à fluidez do processo quando as partes não colaboram adequadamente.

A instrução não se encerrou prematuramente, como alega a apelante. Ao contrário, o histórico processual, desde o início da fase instrutória, demonstra que
a parte ré, ora apelante, teve diversas chances para atuar de forma cooperativa, apresentando os documentos faltantes indispensáveis à perícia contábil
.

A petição de fls. 992 e seguintes, na qual a apelante questionou o trabalho pericial em si, não veiculou quesitos adicionais ou pedidos de esclarecimentos específicos, tendo sido rechaçada pelo juízo de primeiro grau precisamente porque a apelante já dispusera de múltiplas intimações para suprir as lacunas documentais, e porque cabia a ela, se necessário mais esclarecimentos, requerer a intimação da perita para comparecer a audiência, nos exatos termos do artigo 477, § 3º, do Código de Processo Civil.

A prova pericial tem por finalidade fornecer ao julgador elementos que lhe permitam formar seu convencimento sobre as controvérsias dos autos. Cabe ao juiz indeferir requerimentos que repute meramente protelatórios ou quando entender que o acervo probatório já se mostra suficiente para o deslinde da causa.

Na hipótese, a perícia foi conduzida em conformidade com os artigos 465 e seguintes do Código de Processo Civil, com apresentação do laudo às fls. 886/937,
impugnação pela apelante às fls. 944 a 959, inclusive com juntada de parecer divergente, e prestação de esclarecimentos complementares pela perita às fls. 962 a 983
. A recusa injustificada da apelante em fornecer integralmente a documentação solicitada – como os livros contábeis completos e relatórios de vendas desde o início do contrato – autoriza a aplicação da presunção de veracidade prevista no artigo 359 do Código de Processo Civil, sem que isso configure violação ao contraditório ou à ampla defesa.

No caso, a perita detalhou as limitações decorrentes da ausência de documentos nos esclarecimentos prestados, atendendo ao dever de cooperação e ao princípio do contraditório. A apelante, em nova manifestação, não formulou quesitos suplementares por escrito no momento oportuno para o esclarecimento em audiência (art. 477, § 3º, CPC), tal como delineou o juízo na sentença recorrida, ocasionando a preclusão. Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA - CERCEAMENTO DE DEFESA - PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA - ESCLARECIMENTOS DO PERITO EM AUDIENCIA - ARTIGO 477 § 3º DO CPC - QUESITOS NÃO FORMULADOS POR ESCRITO - PRECLUSÃO
- PROVA TESTEMUNHAL - DESNECESSIDADE - DISCUSSÃO DE ERRO MÉDICO - PROCEDIMENTO ESTÉTICO - OBRIGAÇÃO DE RESULTADO - CIRURGIA PLÁSTICA - FALHA DO PROFISSIONAL NÃO COMPROVADA - SENTENÇA MANTIDA. -
Permite-se às partes após a apresentação do laudo pericial, requerer ao juízo a intimação do perito para que, em audiência, preste esclarecimentos acerca de questões que devem ser previamente formuladas por escrito no feito, a teor do § 3º do art. 477 do CPC - Tendo a parte no momento da impugnação ao laudo pericial deixado de formular pedido de esclarecimentos, torna-se prescindível a designação de audiência para oitiva do perito
- O indeferimento de produção de provas testemunhal não caracteriza cerceamento de defesa, se o magistrado entendeu que as provas já produzidas eram suficientes para o deslinde da causa - A responsabilidade dos profissionais liberais, categoria na qual se enquadram os médicos, submete-se à norma especial prevista no § 4º, artigo 14, do CDC, demandando seja "apurada mediante a verificação de culpa" - Os procedimentos estéticos, contudo, são considerados como obrigações de resultado, razão por que a responsabilidade dos cirurgiões plásticos, em regra, resulta em culpa presumida, uma vez comprovado o erro médico - Se o perito do juízo atestou a regularidade dos procedimentos realizados e a adequação dos resultados obtidos, inexiste o dever de indenizar do profissional médico - Recurso não provido. Sentença mantida . (TJ-MG - AC: 50001290820178130382, Relator.: Des.(a) Mariangela Meyer, Data de Julgamento: 28/02/2023, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/03/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA - PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS - QUESITOS SUPLEMENTARES - PRECLUSÃO TEMPORAL - OCORRÊNCIA - NULIDADE DA SENTENÇA - AUSÊNCIA. - No laudo pericial, o perito deve apresentar sua fundamentação em linguagem simples e coerente, indicando como alcançou as conclusões. Cabem esclarecimentos do ponto do laudo pericial sobre o qual exista divergência ou dúvida das partes. ( CPC, arts . 473, § 1º, e 477, § 1º) - As partes poderão apresentar quesitos suplementares durante a diligência, que poderão ser respondidos pelo perito previamente ou na audiência de instrução e julgamento. (CPC, art. 469) - Quesitos suplementares são quesitos novos e não se confundem com simples pedidos de esclarecimentos - Os pedidos de esclarecimento devem estar relacionados com as respostas dos quesitos já apresentados e devem ser feitos no prazo processual de 15 dias da intimação para manifestação sobre o laudo pericial, sob pena de indeferimento. (TJ-MG - Apelação Cível: 00779228620138130079, Relator.: Des .(a) Ramom Tácio, Data de Julgamento: 28/02/2024, Câmaras Especializadas Cíveis / 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 01/03/2024)

EMENTA: Agravo de instrumento – Ação de cobrança (lucro societário) em fase de cumprimento definitivo de sentença – Decisão recorrida que homologou o laudo pericial e rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença – Inconformismo da executada – Não acolhimento –
Críticas da executada ao laudo que encerram mero inconformismo e não justificam a sua complementação – Esclarecimentos solicitados ao perito, que se referiam ao objeto da perícia, foram devidamente prestados – Respostas aos quesitos que foram técnicas e objetivas – Demais quesitos formulados pela executada que transbordam o objeto da perícia e a disposição contida no título judicial executado – Artigo 470, inciso I, do Código de Processo Civil, que prevê expressamente a possibilidade de o juiz indeferir os quesitos que ele considerar impertinente para o julgamento do feito ou que sejam meramente protelatórios ou repetitivos, não sendo o indeferimento, per se, fundamento para a nulidade da decisão
– Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça – Impugnação da qualificação do perito nomeado após a apresentação de laudo pericial com conclusões desfavoráveis à executada que deve ser rechaçada, por configurar conduta meramente oportunista e contrária à boa-fé processual – Revogação do efeito suspensivo – Decisão mantida – Recurso desprovido. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2126374-27.2023 .8.26.0000 São Paulo, Relator.: Maurício Pessoa, Data de Julgamento: 23/08/2023, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 23/08/2023)

Uma vez apresentada manifestação quanto ao laudo e prestados os devidos esclarecimentos pelo perito do juízo, mostra-se legítimo que o magistrado, se entender que o conjunto probatório é suficiente, decida de imediato a controvérsia, sem necessidade de nova dilação instrutória, em respeito aos princípios da celeridade e da efetividade processual.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Deixo de majorar os honorários sucumbenciais fixados na origem, uma vez que estes já atingiram o patamar máximo legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria em sua integralidade.

É como voto, respeitosamente.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
. Sem a majoração de honorários sucumbenciais,
uma vez que estes já atingiram o patamar máximo legal.